Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-74.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800127-74.2019.8.14.0000
IMPETRANTE: FERNANDA DE ARAUJO CAMELO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE VAGA PELO DESINTERESSE DO CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM DIVERSOS PRECEDENTES DESTE TJPA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 22ª colocação no concurso público deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema. Alega que a lista de convocação de 11/12/2018 teria chamado os candidatos aprovados até a posição 21, mas que o candidato ocupante da 21ª colocação teria manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do edital.

2. Havendo declaração administrativa expressa no sentido da necessidade e disponibilidade financeira para o provimento de 21 (vinte e um) cargos de analista judiciário – Área Direito - no polo de Capanema, e tendo o 21º (vigésimo primeiro) colocado se recusado a tomar posse, surge o direito da Impetrante, classificada no 22º lugar, a ocupar a 21ª vaga, já reconhecida como necessária pela administração deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente vinculante: Recurso Extraordinário n. 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 18/04/2016 e, deste Egrégio Tribunal de Justiça, o MS n. 0802810-84.2019.8.14.0000, de minha relatoria, com segurança concedida pelo Tribunal Pleno em Acórdão de 28/01/2020.

3. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fernanda de Araújo Camelo contra ato atribuído ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, consubstanciado na sua não nomeação no cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema, após aprovação no Concurso Público n. 02/2014.

A Impetrante relata ter sido aprovada em na 22ª (vigésima segunda) colocação no concurso público n. 02/2014 deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema, com previsão editalícia de 6 (seis) vagas.

Alega que a lista de convocação de 11/12/2018 teria chamado os candidatos aprovados até a posição 21, mas que o candidato Sérgio de Carvalho Menezes, ocupante da 21ª colocação, teria manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do edital.

Sustenta que “
o que antes era considerado mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação e posse
” (ID. 1273092).

Pede o deferimento de medida liminar
“antecipando os efeitos pleiteados pela impetrante, tendo em vista o preenchimento integral dos requisitos previstos em lei, expedindo a ordem mandamental para que o Impetrado, ou quem suas vezes fizer, proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante FERNANDA DE ARAÚJO CAMELO, inscrição nº01235001, para o cargo de Analista Judiciário – área especialidade Direito, polo Capanema, comarca de Augusto Correa.
” (ID. 1273092).

Ao final, pede que
“seja confirmada a liminar eventualmente concedida, ou caso esta tenha sido negada, seja o mérito julgado totalmente procedente, concedendo-se a segurança pela impetrante suplicada
”.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da Autoridade Impetrada (ID. 1317912).

Em suas informações, o eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça sustentou, em síntese, que o surgimento de novas vagas não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva e que a nomeação de aprovados em concurso está afeta diretamente à autonomia do Tribunal de Justiça do Pará.

Ressaltou que o preenchimento das vagas em cadastro de reserva depende de disponibilidade financeira, orçamentária e interesse da administração, consubstanciando ato discricionário do gestor a depender de juízo de conveniência e oportunidade.

Pede o indeferimento da liminar e, no mérito, a denegação da segurança (ID. 2654569).

Em 28/11/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2486455).

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito e manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 2646654)

Em seu parecer, a Procuradora-geral de Justiça em exercício manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 2066046).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente impetração.

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 22ª colocação para no cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema, regido pelo Edital n. 02/2014, com previsão de 6 (seis) vagas.

A Impetrante fundamenta seu alegado direito líquido e certo no fato de ter sido aprovada na 22ª colocação e terem sido chamados os candidatos aprovados até a 21ª colocação, tendo o candidato classificado em 21º lugar manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do certame.

Aduz estar comprovada a existência de vaga, o que convola sua expectativa de direito em direito líquido e certo.

Assim, cinge-se a presente impetração em saber se há ilegalidade na não convocação da Impetrante, classificada em posição imediatamente posterior ao último candidato convocado.

A matéria não é nova à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno, que em recente Acórdão de minha relatoria concedeu a segurança em caso análogo, referente ao mesmo concurso, o qual foi assim ementado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE VAGA PELO DESINTERESSE DO CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 176ª colocação no concurso público deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Belém. Alega que a lista de convocação de 14/12/2018 teria chamado os candidatos aprovados até a posição 175, mas que o candidato ocupante da 172ª colocação teria manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do edital.

2. Preliminar de carência de ação. Conforme as informações prestadas pela Divisão de Administração de Pessoal deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a própria Administração externou a necessidade e capacidade financeira e orçamentária para prover 175 (cento e setenta e cinco) cargos de Analista judiciário – Direito polo Belém, tanto que convocou 175 (cento e setenta e cinco) candidatos. Assim, não há de se falar em carência de ação por ser possível, ao menos em tese, o pedido veiculado nesta impetração. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Havendo declaração administrativa expressa no sentido da necessidade e disponibilidade financeira para o provimento de 175 (cento e setenta e cinco) cargos de analista judiciário – Área Direito - no polo de Belém, e tendo o 172º (centésimo septuagésimo segundo) colocado se recusado a tomar posse, surge o direito da Impetrante, classificada no 176º lugar, a ocupar a 175ª vaga, já reconhecida como necessária pela administração deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente vinculante: Recurso Extraordinário n. 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 18/04/2016).

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida”.
(MS n. 0802810-84.2019.8.14.0000, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 28/01/2020).

No presente caso, a simples leitura dos Editais de convocação colacionados nos autos demonstra que a própria Administração externou sua necessidade e capacidade financeira e orçamentária para prover 21 (vinte e um) cargos de Analista judiciário – Direito polo Capanema, tanto que convocou 21 (vinte e um) candidatos (ID 1269137).

Com todas as vênias à manifestação da Autoridade Impetrada, ainda que o Edital tenha inicialmente previsto apenas 6 (seis) vagas para o referido cargo mais cadastro de reserva, houve
expressa declaração de necessidade de provimento de 21 (vinte e um) cargos por parte da Administração do Tribunal.

É certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, pautadas na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Contudo, a própria Administração externou a necessidade de provimento de 21 cargos de analista judiciário no polo de Capanema, em ato administrativo que demonstrou a conveniência e oportunidade de preenchimento dessas vinte e uma vagas.

Na medida em que a Administração Pública possui vagas e demonstra a necessidade de prover imediatamente os cargos, verifica-se que eles apenas não foram completamente ocupados por motivo alheio à vontade Administrativa, pois um dos 21 (vinte e um) candidatos convocados não compareceu para tomar posse, pelo que sua nomeação foi declarada sem efeito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral, reconhece a existência do direito subjetivo à nomeação do candidato nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
.

É o que se depreende da ementa do Recurso Extraordinário n. 837.311, Relator o Ministro Luiz Fux:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

No voto condutor desse acórdão, o eminente Ministro Relator, ressaltou que
“a questão jurídica central a ser analisada no Recurso Extraordinário sub examine diz respeito ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no caso do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso
”.

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NUMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. As aprovações dos candidatos, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhes conferem direito subjetivo à nomeação para os respectivos cargos, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2. As desistências de candidatos convocados, nesses casos, geram para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas. Precedentes.

3. Segurança concedida, nos termos do voto do Des. Relator”
(MS 0095763-42.2015.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, DJ 25/08/2016)
.

No presente caso a Impetrante foi classificada fora do número de vagas previsto originariamente no edital do certame, adequando-se, por tanto, às premissas estabelecidas naquele precedente vinculante, pelo que deve ser aplicada sua
ratio decidendi
.

Desse modo, havendo a declaração administrativa expressa no sentido da necessidade e disponibilidade financeira para o provimento de 21 (vinte e um) cargos de analista judiciário no polo de Capanema, e tendo o 21º (vigésimo primeiro) colocado se recusado a tomar posse, surge o direito da Impetrante, classificada no 22º lugar, a ocupar a 21ª vaga, já reconhecida como necessária pela administração deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer deste mandado de segurança e conceder a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que proceda a nomeação da Impetrante no cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Capanema.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021